Tribunal: TJMT
Processo: 1005621-76.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005621-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADECRACIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.922.401-08 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (APELANTE), AGUINALDO MORAIS DE SOUZA - CPF: 568.841.411-15 (APELANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL DECORRENTE DA DOR E DO TRAUMA SOFRIDO PELA VÍTIMA – VALOR – REDUÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em sendo permitida a ampla produção de prova nos autos, inclusive com realização de perícia médica, formulação de quesitos e apresentação de documentos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Circunstâncias como culpa concorrente e ausência de sequelas que incapacitem a vítima ao labor, ao lazer e à prática de atividades físicas devem ser consideradas quando da fixação do valor da indenização por dano moral sofrido em decorrência de acidente de trânsito.

Devem ser revistos os honorários sucumbenciais quando uma das partes decai em parte mínima dos pedidos, o que autoriza a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005621-76.2017.8.11.0003

APELANTE: AGUINALDO MORAIS DE SOUZA

APELADO: ADECRACIR DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGUINALDO MORAIS DE SOUZA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005621-76.2017.8.11.0003, movida por
ADECRACIR DA SILVA PEREIRA,
e condenou o ora Apelante ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao Apelado, além do ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Inconformado, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, postulando pela nulidade da sentença, e, no mérito, pela sua completa reforma, para fins de julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus sucumbencial.

Alternativamente, pela redução do
quantum
fixado pelo juízo
a quo,
bem como pela fixação da sucumbência recíproca.

C
ontrarrazões ID. 256629765, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, postulando pela nulidade da sentença.

Sem razão, contudo, visto que foi permitida ampla produção de prova dos autos, inclusive com realização de perícia médica, formulação de quesitos e apresentação de documentos.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, daí porque
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005621-76.2017.8.11.0003,
e condenou o ora Apelante ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais ao Apelado, além do ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, do conjunto probatório presente nos autos, é possível concluir que, como bem anotado na sentença, houve
culpa concorrente
entre o autor/vítima, ora Apelado, e o condutor do caminhão, ora Apelante.

Confira-se trecho pertinente da fundamentação extraído da sentença:

“Vê-se da prova documental trazida com a defesa que a motocicleta do autor se chocou com a lateral do veículo conduzido pelo réu, ou seja, o veículo que transitava pela Avenida Duque de Caxias já havia iniciado a transição do cruzamento.

Lado outro, todo o conjunto probatório produzido nos autos aponta para culpa concorrente, uma vez que a vítima teria tentado passar pelo cruzamento onde ocorreu o acidente em horário de pico (17h00 de uma terça-feira) e sem a devida cautela.”

Nessa senda, embora não seja possível ilidir a culpa do motorista do caminhão, que não parou no cruzamento, também não há como deixar de reconhecer a falta de cautela do motorista da motocicleta, ora Apelante.

Além disso, importante mencionar que o Recorrente pagou o conserto da motocicleta, bem como efetuou a compra de medicamentos e produtos ortopédicos necessários à reabilitação do Apelado, conforme documentos ID. 256629681, 256629682, 256629683 e 256629684.

Por outro lado, nota-se que apesar da dor, angústia e sofrimento a que o Apelado foi submetido em decorrência do acidente, também é inegável que não restaram sequelas que o incapacitem ao labor, ao lazer e à prática de atividades físicas, conforme ressai dos autos nos documentos ID. 256629685, 256629686, 256629680 e outros.

Do conjunto probatório, portanto, é possível concluir que o Apelado atualmente leva uma vida normal, sem aparentes limitações decorrentes do acidente, conforme atestado inclusive em perícia médica (ID. 256629753).

Frente a essas especificidades, se mostra necessário acolher o pedido subsidiário formulado pelo Apelante, no sentido de reduzir o valor da indenização, o qual se revela mais adequado e proporcional se fixado no importe de
R$12.000,00 (doze mil reais).

Na mesma toada, devem ser revistos os honorários advocatícios sucumbenciais, pois o Apelante, apesar de condenado a pagar danos morais, decaiu em parte mínima dos pedidos, visto que o Apelado postulou em sua exordial pela condenação em danos materiais (pensão vitalícia), danos estéticos (R$50.000,00) e danos morais (R$100.000,00).

Assim, ao obter apenas a condenação em danos morais, no importe de R$12.000,00, conclui-se que o Recorrido sucumbiu na maior parte dos pedidos, devendo ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. ART. 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

No entanto, o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se excedente diante da ausência de maiores repercussões na esfera pessoal do autor, justificando-se a redução para R$ 3.500,00, com observância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor.

Recurso parcialmente provido.
(N.U 1000019-02.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$20.000,00 para
R$12.000,00,
e inverter o ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade da justiça concedida ao Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025